Tribunal: STF
Processo: AI 509829
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Limitação de juros reais. Ausência de
fundamento constitucional. Recurso extraordinário. Descabimento.
-
Correto o despacho agravado ao negar seguimento ao recurso em causa,
 porque o acórdão recorrido decidiu a questão da limitação dos juros
 com fundamentos apenas infraconstitucionais.
Agravo regimental a
que se nega provimento.